Tribunal: CARF
Processo: 13971.720024/2021-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720024/2021-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.060 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
DESISTÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A desistência do Recurso Voluntário por parte da autuada impede o seu
conhecimento. Recurso Voluntário não conhecido.
NÃO
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
NÃO
IMPUGNADAS.
PRECLUSÃO. As matérias que não tenham sido expressamente contestadas
pelo impugnante serão consideradas não impugnadas, nos termos do art. 17 do
Decreto n. 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e negar-lhe provimento na parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou parcialmente
procedente a Impugnação oposta contra Autos de Infração, onde foi retificado o saldo de
prejuízos fiscais mantidos pela contribuinte, mediante apuração de matéria tributável e exigida a
importância de CSLL, além de multa de ofício de 75% e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720024/2021-86
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.060 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720024/2021-86

Conforme relata a fiscalização, mediante leitura do Termo de Verificação Fiscal,
foram verificadas as seguintes infrações:
a) despesas financeiras indedutíveis – deságios nas operações com instituição bancária
(anuente): nesse contexto, a fiscalização desconsiderou a realização de transações efetuadas
entre a autuada (cessionária), a instituição bancária e uma terceira pessoa jurídica, acarretando a
glosa de despesas financeiras. Considerou que teria havido triangulação entre as empresas
cessionária, anuente e cedente, para obtenção de vantagens tributárias indevidas;
b) lucros disponibilizados no exterior não adicionados ao lucro líquido da apuração do
lucro real: no balanço do ano calendário em comento da controlada no exterior verificou-se
lucros acumulados. Porém, apenas parte desse lucro teria sido oferecido à tributação pela
controladora, violando o art. 74 da 74 da MP 2.158-35/2001. Assim, a diferença foi tributada de
ofício, como insuficiência de adição ao lucro líquido na apuração do lucro real.
c) glosa de despesas com juros de mora de tributos: o contribuinte deduziu despesas com
juros na apuração do ano calendário em comento, quando protocolou pedido de compensação de
débitos de PIS e COFINS, referentes a anos calendários anteriores. Nesse caso, a fiscalização
entendeu que o procedimento adotado pela contribuinte é improcedente, pois os juros de mora,
sendo acessórios à obrigação tributária principal, segue a mesma sistemática de reconhecimento
como despesas dos tributos, ou seja, o regime de competência, e, portanto, deveriam afetar os
exercícios financeiros anteriores em que eram correspondentes (quando eram incorridas) e não o
exercício financeiro posterior, quando houve o pedido de compensação. Embora a postergação
do reconhecimento da despesa, em tese, gerasse situação favorável ao fisco, a autoridade de
origem considerou que a empresa autuada, nos anos calendários anteriores, teve resultado
considerável e grandes prejuízo fiscais, ao passo que, no exercício seguinte, embora com
resultado negativo, teve prejuízo fiscal reduzido. Entendeu a fiscalização que não pode a
empresa, a seu bel prazer, escolher o período em que se deve lançar uma despesa, mesmo que a
postergando, pelo risco de incorrer em benefício indevido e eleger um período em que a empresa
esteja em situação de lucro, por exemplo.
d) despesas desnecessárias: a autuada efetuou empréstimos nos anos calendários anteriores a
empresas controladas. Ao mesmo tempo, captou recursos no mercado financeiro, evidenciando,
na leitura do TVF, a desnecessidade das despesas financeiras correspondentes.
e) compensação de prejuízos: a fiscalização revelou que a autuada é detentora de benefício
fiscal. A fiscalização revelou que a empresa é detentora do beneficio fiscal do Beliex até o ano
de 1999 e possui prejuízos fiscais gerados no gozo desse benefício de modo que foi realizada a
compensação de oficio dos prejuízos fiscais sem a trava dos 30%, o que resultou em inexistência
de crédito tributário relativo à IRPJ, restando apenas redução dos prejuízos fiscais nos
respectivos exercícios das infrações apuradas, conforme auto de infração de retificação de
prejuízos fiscais. Contudo, o benefício fiscal em comento não foi estendido à CSLL por ausência
de previsão legal, fazendo com que a compensação da base negativa deva obedecer à trava dos
30%. Verificou-se ainda que a empresa deixou de proceder no acerto do saldo de abertura de ano
anterior, desconsiderando a autuação da RFB, onde foi constatado que o saldo do abertura
correto seria outro valor. Da mesma forma, verificou-se irregularidade da empresa ao trazer a
base negativa da operação de incorporação ocorrida em período posterior, cuja prática seria
vedada pelo art. 514 do RIR/99.
Assim, devidamente cientificado das autuações, o contribuinte reconheceu a
indedutibilidade das despesas referentes à instituição bancária (anuente) e informou,
quanto ao tópico da compensação de prejuízos fiscais que, como a matéria foi objeto de
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.060 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720024/2021-86

medida judicial (Mandado de Segurança), de modo que nesse ponto não foram apresentadas
razões na impugnação.
Ademais, sobre os demais tópicos da autuação, o contribuinte interpôs
Impugnação Administrativa, sustentando o seguinte, em síntese: a) a inconstitucionalidade do
art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 e a violação ao art. 43 do Código Tributário
Nacional — CTN, pois a tributação dos lucros auferidos por controlada no exterior somente
poderia ocorrer no momento de sua efetiva distribuição; b) que as despesas com juros de mora
incorridas no ano calendário seguinte, referentes ao pagamento em atraso de débitos de PIS e
COFINS de anos calendários anteriores, que haviam sido objeto de compensações anteriores
(canceladas no ano seguinte), são dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL no ano em
comento, pois foi neste período que foram lançadas as receitas decorrentes do cancelamento de
compensações (atualização do crédito); c) que, em relação aos juros de mora, não teria ocorrido a
postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL em decorrência do procedimento adotado; d)
que a dedutibilidade das despesas financeiras oriundas da captação de empréstimos no exterior,
pois, no contexto em que foram incorridas, eram necessárias às atividades da autuada; e) a
decadência do direito de lançar a CSLL ou de retificar o prejuízo fiscal referente ao período de
janeiro a novembro de 2000; f) a necessidade de reversão de operação de assunção de dívida na
apuração das despesas financeiras e; g) a necessidade de adequação dos juros de mora ao
disposto no Código Civil.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ julgou procedente em parte os lançamentos
efetuados, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA • IRPJ
Ano-calendário: (...)
ESCRITURAÇÃO
DE
DESPESA.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA. EFEITOS.
A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de despesa constitui
fundamento para lançamento de oficio, quando dela resultar postergação do pagamento
do imposto para período de apuração posterior ao em que seria devido, ou a redução
indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
ENCARGOS FINANCEIROS. EMPRÉSTIMOS REPASSADOS.
É indedutível da base de cálculo do Imposto de Renda a diferença positiva entre os
encargos financeiros suportados pela pessoa jurídica e os recebidos de pela empresa
controlada, por empréstimos obtidos pela primeira e repassados à segunda. Constatado
que os empréstimos repassados não foram a título gratuito, resta deduzir as receitas
auferidas do total de despesas glosadas por desnecessárias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: (...)
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, contando-se o prazo do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ler sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ano-calendário: (...)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.060 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720024/2021-86

Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência de mais de
um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a ele aplicar-se-ão igualmente no
julgamento de todas as exações.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas a observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e de ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Lançamento Procedente em Parte

Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, onde basicamente repisa
e aprofunda os argumentos já apresentados na impugnação administrativa, e requerendo o
principalmente o seguinte: “1) sejam afastados o lançamento de CSLL e a retificação do prejuízo
fiscal de IRPJ sobre do lucro auferido pela controlada da Recorrente no exterior, exigido com
fundamento no art. 74 da MP n° 2.158-35/01, haja vista a inobservância dos Princípios
Constitucionais da Capacidade Contributiva, da Anterioridade, da Segurança Jurídica e da
Irretroatividade, bem como da negativa de vigência ao art. 43 do CTN; 2) sejam afastados o
lançamento de CSLL e a retificação do prejuízo fiscal de IRPJ em relação à glosa das despesas
com juros de mora, diante da demonstração de que (a) a dedução foi feita corretamente (...) no
período em que incorridos os juros de mora, face ao cancelamento de compensação; (b) a
despesa é dedutível devido à neutralização dos efeitos da despesa com o registro contábil de
receita correspondente; (c) não houve, à época, redução indevida do lucro com a "postergação"
da despesa”.
Ainda, reforce-se que o contribuinte, mediante petição, informou desistência
parcial do Recurso Voluntário, em observância ao disposto no art. 6° da Lei n° 11.941/09 e art.
13, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°06/09.
Ademais, relata-se que, no decurso processual, o processo administrativo original
sofreu extravio, de modo que houve necessidade de Portaria para reconstituição dos autos do
mesmo e posterior reenvio dos autos (e dos documentos recuperados) ao julgamento pelo CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e passo a apreciá-lo.
O contribuinte apresenta desistência parcial do Recurso Voluntário
especificamente em relação à glosa de despesas com repasse de empréstimos (competências
de 2000 e 2001) e aos juros de mora (competência de 2003), para fins de cumprimento ao
disposto no art. 6° da Lei n° 11.941/2009 e art. 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
6/2009:
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.060 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720024/2021-86

A esse respeito, o disposto no § 2o do art. 78 da Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, prescreve, literalmente, que o pedido de parcelamento importa a desistência
do recurso:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Portanto, neste ponto, em observância ao dispositivo infralegal supramencionado,
não se conhece do Recurso em relação à esta matéria, devendo-se confirmar a decisão de
primeira instância.
Relativamente à matéria atinente ao tópico 4 do TVF, embora conste
expressamente na petição de desistência (fls. 1106/1107), a própria Recorrente informa que
pretende manter a discussão recursal.
Contudo, em análise à impugnação administrativa e ao Recurso Voluntário,
verifiquei que se trata de matéria não impugnada, conforme se extrai do próprio Recurso
Voluntário (fls. 1028, vol. 6):
Relativamente ao tópico da compensação de prejuízos fiscais, constante no item 4 do
Termo de Verificação Fiscal, a ora Recorrente informou que tal matéria é objeto de
medida judicial (Mandado de Segurança n° 2004.72.05.000883-3/SC2), pelo que não
apresentou as razões de impugnação correspondentes. Igualmente, o presente Recurso
Voluntário não tratará da matéria.
Assim, deve-se aplicar o art. 17 do Decreto 70.235/72, considerando a matéria não
impugnada.
Por fim, no que tange à discussão da tributação dos lucros de controlada no
exterior, o contribuinte faz uma série de alegações de natureza constitucional (violação de
princípios constitucionais) contrárias à aplicação do art. 74 da MP 2158/2002.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.060 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720024/2021-86

Contudo, elas também não podem prevalecer no presente processo, sob o risco de
violação ao conteúdo da Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Assim, não restando matéria controversa, conheço parcialmente do presente
recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1687
DF CARF MF
Original